Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706522-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA, MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PAULA GRAZZIANI GUERRA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Executados M L SOUZA &amp; CIA LTDA, MARCIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA, PAULA GRAZZIANI GUERRA, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte Exequente e extinguiu a execução sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, os Apelantes formulam pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não colacionaram documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. Em razão da ausência de documentos que atestem a hipossuficiência, os Apelantes foram intimados para demonstrar a necessidade de concessão do benefício. Porém, não cumpriram a determinação judicial (id 64429073). O pedido de gratuidade foi negado, nos termos da decisão ID 64935115 e determinado o recolhimento do preparo recursal. Todavia, não houve cumprimento a determinação judicial. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, os Apelantes requereram a concessão da gratuidade de Justiça. Os Apelante tiveram oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. O presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, o pagamento suficiente do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, em face da deserção, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024 15:10:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador